Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena por tráfico de drogas, reconhecendo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), mantendo o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena, sob o fundamento da quantidade e da variedade das drogas apreendidas. A defesa sustenta contradição interna e pleiteia a aplicação de fração redutora superior, com reflexos no regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao fixar a fração mínima do tráfico privilegiado após afastar circunstância judicial desfavorável; e (ii) estabelecer se a quantidade e variedade de drogas podem fundamentar, de forma autônoma, a escolha da fração redutora na terceira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito ou revisão da dosimetria penal.
4. A contradição apta a ensejar aclaramento é interna ao julgado, caracterizada por incoerência lógica entre premissas e conclusão, não se configurando pela divergência entre a interpretação da parte e a fundamentação adotada.
5. O afastamento da valoração negativa da culpabilidade, em razão da natureza plurinuclear do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, não elimina a relevância de elementos fáticos concretos para outras fases da dosimetria.
6. A prática de múltiplos núcleos do tipo, embora insuficiente para exasperar a pena-base sem fundamentação específica, revela maior inserção do agente na dinâmica do tráfico, podendo ser considerada dado contextual na individualização da pena.
7. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas constituem critérios idôneos para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não sejam utilizados cumulativamente na primeira fase, sob pena de bis in idem.
8. O deslocamento das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para a terceira fase da dosimetria observa a técnica adequada e legitima a fixação da fração redutora em patamar mínimo quando evidenciada maior gravidade concreta da conduta.
9. Não se exige quantidade extraordinária de drogas para justificar a fração mínima do redutor, bastando a análise conjunta das circunstâncias do caso, como fracionamento, diversidade de substâncias e contexto de comercialização, devendo a quantidade de droga ser aferida no caso concreto, especialmente se tratando de tráfico urbano.
10. A definição da fração de diminuição insere-se no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, que deve fundamentar sua escolha com base em elementos concretos, sendo vedado ao réu impor critério mais benéfico sem respaldo jurídico.
11. A pretensão de readequação da fração redutora com o objetivo de alcançar regime mais brando ou a substituição da pena não caracteriza vício do julgado, mas mero inconformismo com o resultado.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.